Tribunal: TJES
Processo: 5004110-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004110-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: AULECIR DA SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004110-47.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO:
AULECIR DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor alega desconhecer o cartão de crédito e as compras realizadas no mesmo, e sustenta que as compras foram efetuadas em São Paulo/SP e que reside em Colatina/ES e que nunca esteve em São Paulo/SP.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 4214829, aduz que a gravação de ID 4214814 demonstra que o autor questionou sobre o envio do cartão e aduz a inexistência de fato ensejador de danos morais e subsidiariamente à minoração dos danos morais.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e a facilitação da defesa dos direitos do Recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o banco Recorrido não se desincumbiu de comprovar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não anexou aos autos contrato que demonstrasse que o cartão foi adquirido pelo autor, e o áudio de ID 4214814 não demonstra que o autor solicitou cartão de crédito junto à requerida, não sendo possível sequer verificar se realmente se é o autor que está inserido na mencionada gravação.

Em conclusão, tenho como comprovada a falha da requerida, devendo a sentença

ser mantida por seus próprios fundamentos.

À vista disso, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, verifico que o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, e mantendo incólume o ato sentencial.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)